Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716811-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A AGRAVADO: MGB SERVICOS E COMPUTADORES S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Novadata Sistemas e Computadores S.A contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0702152-73.2021.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora Agravante e reconheceu serem devidos R$ 21.864.010,36 (vinte e um milhões, oitocentos e sessenta quatro mil, dez reais e trinta e seis centavos) e fixou parâmetros de atualização do débito, determinando a remessa dos autos à Contadoria para tanto. Em suma, a Agravante aponta o excesso de execução de R$ 3.202.528,71, cujo valor atualizado e acrescido de juros de mora alcança o montante de R$ 9.533.247,22. O presente Agravo encontrava-se aguardando data para inclusão na pauta de julgamento, quando sobreveio petição da Agravada noticiando a perda do objeto do recurso (Id. 30990511). De fato, pelas cópias do processo de origem (Id. 30990513 – 30990515), vê-se que foram realizados novos cálculos pela Contadoria Judicial e a Agravante com eles concordou, tendo o MM. Juiz a quo, então, proferido decisão homologatória, ante a anuência das partes (Id. 30990515). Dessa forma, não mais subsiste interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento, ante a perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora